Tribunal: TJMT
Processo: 1022432-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022432-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 392.708.589-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Iptu
. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva e destinação rural do imóvel não comprovadas. Necessidade de prova pré-constituída. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Município visando à cobrança de IPTU e taxas correlatas, diante da ausência de prova documental apta a demonstrar a ilegitimidade passiva da executada e a suposta destinação rural do imóvel. A parte agravante alegou não mais ser proprietária do bem e defendeu a incidência do ITR, em substituição ao IPTU, além de afirmar hipossuficiência financeira para obtenção de matrícula atualizada. Pleiteou, ainda, concessão de gratuidade da justiça e reforma da decisão agravada.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de matrícula atualizada impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada em execução fiscal de IPTU; (
ii
) analisar se a alegada destinação rural do imóvel
justifica a incidência do ITR em substituição ao IPTU, nos limites da exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admitida em execução fiscal apenas para matérias de ordem pública, desde que demonstradas de plano mediante prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Súmula 393 do STJ.

4.
A alegação de ilegitimidade passiva fundada em suposta alienação do imóvel depende da apresentação de matrícula atualizada com o registro formal da transferência, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, não sendo suficiente a juntada de contrato particular.

5.
A comprovação da destinação rural do imóvel exige documentação oficial emitida pelos órgãos competentes, não sendo admissível a discussão por via de exceção de
pré
-executividade sem tais elementos.

6.
A hipossuficiência financeira alegada pela parte não afasta a necessidade de apresentação dos documentos exigidos para demonstrar as matérias de ordem pública invocadas.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.227 e 1.245; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, AI n. 1008043-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio
Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1015732-15.2023.8.11.0002, ao entendimento de que a alegada ilegitimidade passiva não foi comprovada, uma vez que a executada não juntou matrícula atualizada do imóvel
.

Em suas razões recursais, a agravante alega ilegitimidade passiva, pois não seria mais proprietária dos imóveis que originaram os débitos, tendo sido surpreendida com a execução.

Sustenta que os bens possuem destinação rural, o que atrairia a incidência do ITR em substituição ao IPTU.

Argumenta que a exigência de matrícula atualizada para o conhecimento da exceção configura formalismo excessivo, sobretudo diante de sua hipossuficiência financeira, e que a matéria suscitada pode ser conhecida a qualquer tempo, mesmo após o prazo de embargos, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Pautad
a
nesses argumentos, requer a concessão da gratuidade da justiça,
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
(Id
298267887
).

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que os imóveis estão localizados dentro do perímetro urbano, razão pela qual é devido o IPTU. Sustenta que a agravante não trouxe matrícula atualizada capaz de comprovar a ilegitimidade passiva, permanecendo em seu nome o cadastro dos imóveis no sistema municipal desde 19.2.2018. Ressalta ainda que cabia à executada comunicar ao fisco eventual alteração de propriedade ou posse, tratando-se de obrigação acessória prevista na legislação municipal.
(Id.
311601365
).

O efeito suspensivo
não foi conhecido,
diante da absoluta falta de fundamentação específica
e, na mesma decisão, foi
concedida a gratuidade de justiça.

(Id
283080377
)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante logrou comprovar, por meio de documentos idôneos, a ilegitimidade passiva e a natureza rural do imóvel, aptas a afastar a exigibilidade do crédito tributário cobrado na execução fiscal
.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários relativos a IPTU e taxas correlatas, inscritos na
s
CDA
s
n. 18768/2023, 18769/2023, 18770/2023, 18771/2023, 18772/2023.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que teria vendido o imóvel anteriormente ao fato gerador, além de sustentar que o bem possuiria destinação rural, hipótese em que incidiria ITR e não IPTU, e ainda que os valores bloqueados em sua conta teriam natureza alimentar.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por entender que a executada não apresentou matrícula atualizada do imóvel, limitando-se a juntar contrato particular de compra e venda, documento inservível para comprovar a alegada alienação, e que também não trouxe provas capazes de demonstrar a destinação rural do imóvel ou a natureza alimentar dos valores bloqueados.

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando que a exigência de matrícula atualizada configura formalismo excessivo diante de sua hipossuficiência financeira, que a destinação rural do bem é comprovada por documentos já acostados, e que a ilegitimidade passiva e a incidência do ITR em lugar do IPTU são matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo pela via da exceção de
pré
-executividade.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, verifico que a alegação de ilegitimidade passiva, fundada em suposta alienação do imóvel anteriormente ao fato gerador, não veio acompanhada da respectiva matrícula atualizada ou de documento idôneo hábil a comprovar a transferência da propriedade perante o registro competente. O contrato particular apresentado não é apto a afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Da mesma forma, a alegação de que o imóvel teria destinação rural, sujeitando-se ao ITR e não ao IPTU, não foi corroborada por documentos oficiais que atestem a classificação rural da área perante os órgãos competentes. Trata-se, portanto, de apuração que não se enquadra no âmbito de cognição sumária da exceção de
pré
-executividade.

Neste sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FORMAL DA PROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.245 DO CC. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LC MUNICIPAL N. 551/2024. AUSÊNCIA DE PROVA
DO DÉBITO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor de R$ 2.062,48, sob os fundamentos de inadequação da via eleita e insuficiência de prova documental para demonstrar ilegitimidade passiva.

Alega o recorrente que não é mais proprietário do imóvel desde 25/09/2006, além de suscitar ausência de interesse processual do Exequente em razão do piso estabelecido pela LC Municipal n. 551/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal por não ser mais proprietário do imóvel objeto da cobrança tributária; (
ii
) estabelecer se há ausência de interesse de agir do Município em razão do valor ínfimo do débito executado.

III. Razões de decidir

3. A transferência da propriedade de bem imóvel somente se perfaz com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, sendo que, enquanto
não registrado o título, o alienante continua como proprietário do imóvel.

4. A simples apresentação de guia de ITBI e certidões negativas não possui força jurídica suficiente para afastar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, tampouco para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do imóvel.

5. A tese do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF não se aplica automaticamente, exigindo-se como condição prévia que a Fazenda Pública adote medidas administrativas para satisfação extrajudicial do crédito.

6. A Lei Complementar Municipal n. 551/2024 estabelece valor mínimo de R$ 10.000,01 para execuções fiscais de forma consolidada, considerando a soma de todos os débitos do executado junto à Fazenda Pública Municipal.

7. A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, desde que comprovadas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:“1. Para reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU por alegada transferência de propriedade, é indispensável
a juntada de matrícula atualizada que demonstre o registro formal da transmissão do imóvel.

2. A ausência de interesse de agir por valor ínfimo do débito executado exige demonstração de que foram adotadas medidas administrativas para cobrança extrajudicial e que os débitos consolidados não atingem o piso legal estabelecido pela legislação municipal.”

Dispositivos relevantes citados:Artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil; Lei Complementar Municipal n. 551/2024, artigo 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; Enunciado da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

(
N.U 1008043-52.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
6
.
2025
). (Destaquei).

Portanto, para o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva em execução fiscal fundada na cobrança de IPTU, mostra-se indispensável a apresentação da matrícula atualizada do imóvel, de modo a comprovar formalmente o registro da transferência da propriedade junto ao cartório competente.

No caso concreto, a documentação apresentada pela executada limita-se a contrato particular e a certidões que não comprovam a efetiva transferência da propriedade perante o registro competente, razão pela qual
não se revelam suficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025